Tribunal: TJPA
Processo: 0801052-89.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801052-89.2023.8.14.0013

APELANTE: JONATHAN VERAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR ATENUANTE GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente às penas dos artigos 309 do CTB e 330 do Código Penal, em razão de condução de motocicleta sem habilitação, sem placa de identificação, em alta velocidade, sem capacete, com desobediência à ordem de parada policial. A pena foi fixada em 6 meses e 15 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos. A defesa alegou inexigibilidade de conduta diversa e requereu aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a situação de vulnerabilidade social do recorrente configura hipótese de inexigibilidade de conduta diversa para afastar a culpabilidade pelo crime de desobediência; ii) a confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, com base exclusiva em atenuante genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade de conduta diversa, como excludente supralegal de culpabilidade, exige prova cabal de que o agente estava impossibilitado de agir conforme o Direito, o que não se verifica nos autos.
4. O comportamento do réu, ao empreender fuga em alta velocidade e praticar manobras perigosas, evidencia dolo direto e plena autodeterminação.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231) e do STF (Tema 158 da repercussão geral) veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal com base exclusiva em atenuante genérica.
6. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais na dosimetria da pena, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não se configura inexigibilidade de conduta diversa quando não há prova de que o agente estivesse submetido a coação ou situação irresistível que impedisse conduta conforme o Direito. 2. É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuante genérica, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d" e 330; CTB, art. 309; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.117.068/PR (Tema 190); STF, Tema 158 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JONATHAN VERAS DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 28336268), que o condenou nas sanções dos artigos 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e 330 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de
detenção
, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente na entrega de 05 (cinco) cestas básicas, no valor individual de R$ 300,00 (trezentos reais).

Narra a
denúncia
(ID 28336240) que, no dia 02 de março de 2023, por volta das 16h15min, na rodovia BR 308, Km 153, no município de Capanema/PA, o apelante foi flagrado conduzindo motocicleta sem capacete e sem placa de identificação, sem possuir habilitação, e, ao receber ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, evadiu-se em alta velocidade, colocando em risco a própria vida e a de terceiros. Após acompanhamento tático, foi interceptado em frente à sua residência.

Em suas
razões recursais
(ID 28336280), a defesa postula o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa quanto ao crime de desobediência e, por conseguinte, a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VI, CPP; subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

Em
contrarrazões
(ID 28336283), o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o feito na Sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da inexigibilidade de conduta diversa:

A tese defensiva funda-se na alegação de que o recorrente, ao desobedecer à ordem de parada emanada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, agiu em contexto de extrema vulnerabilidade socioeconômica e emocional pelo medo de perder seu único meio de trabalho e subsistência. Tal quadro, segundo sustenta, teria comprometido sua capacidade de autodeterminação, tornando inexigível conduta diversa.

Todavia, razão não lhe assiste.

A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto causa supralegal de exclusão da culpabilidade, constitui hipótese excepcional, cuja admissão exige, nos termos da doutrina dominante, a demonstração inequívoca de que o agente se viu submetido a circunstâncias tão constrangedoras que o impediam de agir de modo conforme ao Direito.

No caso em exame, embora se reconheça a situação de vulnerabilidade econômica alegada,
não se vislumbra qualquer elemento objetivo ou probatório
que comprove a existência de coação moral irresistível, perigo iminente ou qualquer fator externo capaz de anular a capacidade de autodeterminação do réu.

Ao contrário, os autos demonstram que o recorrente conduzia veículo automotor
sem habilitação, sem capacete e sem placa identificadora, tendo desobedecido a ordem de parada
, empreendido fuga em alta velocidade e realizado manobras perigosas em via pública de circulação, colocando em risco a sua integridade física e a de terceiros, conforme relatado, em juízo, pelos

Policiais Rodoviários Federais Igor de Araújo Oliveira e Davi Sales Santos. Esse comportamento, por sua natureza e intensidade, revela dolo evidente na prática do delito, não havendo como ser desconsiderado sob o argumento de impulso emocional ou temor subjetivo.

Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa no caso em exame, uma vez que inexiste prova de que o agente estivesse impossibilitado de agir conforme o ordenamento jurídico.

Nesse sentido, destaca-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“2. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação, o que não restou demonstrado nos autos.
(TJ-DF 0712757-92.2023.8.07.0006, 1860108, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024)”
(grifei)

Assim, inaplicável ao caso a excludente de culpabilidade invocada, devendo ser mantida a condenação pelo crime de desobediência, nos moldes definidos pela r. sentença.

2. Da atenuante da confissão espontânea e fixação da pena abaixo do mínimo legal:

A defesa também requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena aquém do mínimo cominado em lei.

A tese, no entanto, não merece acolhida.

Com efeito, embora o art. 65, III, "d", do Código Penal reconheça a confissão espontânea como circunstância que sempre atenua a pena, o ordenamento jurídico pátrio, por força da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não admite a fixação da pena abaixo do mínimo legal em virtude exclusiva de atenuantes: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante já fixou as reprimendas no patamar mínimo legal permitido, não sendo possível nova redução sem ofensa à legalidade estrita que rege a dosimetria da pena.

Ressalte-se que o julgador não possui discricionariedade para contrariar o limite inferior cominado em abstrato pelo legislador penal, sendo vedado, portanto, aplicar pena inferior ao mínimo legal com base exclusiva em circunstância atenuante genérica.

Trata-se de entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.117.068/PR (Tema 190), segundo o qual o magistrado não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo previstos no tipo penal, ainda que para aplicar atenuantes, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158) fixou a tese que: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A defesa busca a superação dessa orientação, sustentando que o artigo 65 do Código Penal possui força normativa suficiente para autorizar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Todavia, tal tese não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula 231/STJ.

2. A parte agravante busca a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5. A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)
(GRIFEI)

Portanto, em respeito aos limites legais de atuação do Poder Judiciário e em rigorosa observância ao princípio da legalidade penal, não há como acolher a tese defensiva, sob pena de contrariar a jurisprudência pacificada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025